Tribunal: TJDFT
Processo: 0743976-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO SUCESSÓRIO. INCOMPATIBILIDADE.
1. É incompatível com a função jurisdicional no inventário a expedição de ofício em nome de herdeira requerido para obter elementos que envolvem direito diverso da sucessão hereditária.
2. Negou-se provimento ao recurso.